Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708474-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER MENDONCA DE ABREU AGRAVADO: ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA TELES D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se o agravante acerca do retorno da comunicação postal que não logrou êxito em localizar o agravado, para que forneça o endereço ou manifestar o que entender de direito. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator